Tribunal: TJMT
Processo: 0002147-34.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002147-34.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL - CPF: 037.611.401-00 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA REGINALDO - CPF: 592.351.791-49 (ADVOGADO), RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - CPF: 019.998.081-00 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP PREVISTA EM CONTRATO – PERCENTUAL DE COBERTURA ESPECIFICADO NA APÓLICE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR
– CORREÇÃO MONETÁRIA

– ALEGADA OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL
,
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ele, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP PREVISTA EM CONTRATO – PERCENTUAL DE COBERTURA ESPECIFICADO NA APÓLICE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ausência de abusividade, vício de consentimento ou vício de informação, nos termos dos artigos 757 e 422 do Código Civil, prevalecem as condições contratuais pactuadas.

Demonstrado o percentual indenizatório condizente com o grau de comprometimento funcional, não há que se falar em direito à indenização integral.

Em observância ao art. 86, parágrafo único do CPC, se o autor decair de parte mínima do pedido, afasta-se a sua condenação em honorários advocatícios.

Embargos
(Id. 253029660): sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido do recorrente de alteração do índice de correção monetária, porquanto
o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda é o IGPM/FGV.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, dar provimento ao recurso para que a
correção monetária aplicada utilize o índice IGPM/FGV.

Contrarrazões
(Id. 255254170 e 255463162): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
MURILO HUMBERTO ALVES LEONEL
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ele.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente foi omissa, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

De acordo com o recorrente o acórdão é omisso por deixar de acolher a pretensão do recorrente quanto ao índice de correção monetária. Todavia, conforme fundamentado no acórdão embargado, o índice aplicado na sentença, a saber INPC, mostra-se adequado e suficiente a atualizar o valor devido. Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Quanto ao índice de correção monetária, o INPC aplicado pela sentença é adequado e suficiente para atualizar o valor devido sem que ocorra prejuízo ao autor, logo, é desnecessária a substituição pelo IGP-M, haja vista a ausência de previsão contratual e de comprovação de desvalorização efetiva no valor do crédito.

Por fim, com relação a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sobre a parte que sucumbiu, há que se ressaltar que, embora a diferença entre o valor pretendido e o valor concedido seja substancial, a essência do direito pleiteado foi deferida ao autor. Assim, nos termos do que estabelece o art. 86, parágrafo único do CPC, se o autor obteve sucesso quanto ao mérito principal de sua demanda, não há que se falar em condenação de honorários advocatícios sobre a parte que sucumbiu.

Com essas considerações,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto. (...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente enfrentou os fundamentos de reforma, não há que se falar omissão, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024